Tribunal: TJDFT
Processo: 0742257-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITIU PARCIALMENTE O PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM CASO DE NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA OU CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DOIS ANTERIORMENTE CELEBRADOS POR CULPA EXCLUSIVA DOS EXECUTADOS. DIREITO AO APROVEITAMENTO DO PAGAMENTO DA ENTRADA NO PRIMEIRO ACORDO PARA A QUITAÇÃO DA ENTRADA NO NOVEL AJUSTE PLEITEADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FORMALIZAÇÃO DE TERCEIRO ACORDO SEM A ACEITAÇÃO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA.
1. Operou-se a preclusão pela não interposição de agravo interno para atacar a decisão desta relatoria na parte em que não admitiu o processamento do agravo de instrumento com fundamento na ausência de conteúdo decisório no ato judicial que determinou o prosseguimento da tramitação do cumprimento de sentença com a prática de atos expropriatórios em caso de não quitação da dívida ou celebração de novo acordo pelas partes.
2. Denota-se da conduta dos executados comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé, uma vez que eles livremente negociaram a dívida com a exequente, mas posteriormente deliberadamente deixaram de cumprir os dois acordos celebrados; apesar disso, insistem no direito à formalização de terceiro acordo em que a entrada será quitada com o aproveitamento do pagamento que foi realizado a mesmo título no primeiro acordo.
3. Não há direito subjetivo dos executados à celebração de terceiro acordo com a exequente, pois se trata de direito disponível em que se mostra indispensável que a credora se disponha a aceitar negociá-lo mais uma vez com os devedores, não cabendo ao órgão julgador a intervenção para obrigá-la, notadamente quando se considera a frustração dos dois acordos anteriormente formalizados por culpa exclusiva dos executados.
4. A dívida é incontroversa e os executados reconhecem que são devedores, de modo que o pagamento, na fase satisfativa, é providência necessária à extinção do cumprimento de sentença.
5. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida, de acordo com o artigo 313 do Código Civil e com o artigo 788 do Código de Processo Civil, podendo exigir o cumprimento forçado para a satisfação do direito que lhe foi reconhecido no título executivo.
5.1. Os executados devem pagar a dívida exigida no prazo fixado na decisão agravada, para que o cumprimento de sentença seja extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que eles reconhecem que são devedores e não há controvérsia sobre o valor do crédito pendente de satisfação, salvo se livremente e por iniciativa própria entabularem com a exequente novo acordo e o submeterem à homologação judicial, para que surta efeitos no processo nos termos do que for estipulado livremente pelas partes.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.